Tribunal: TJMT
Processo: 1005303-29.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA no 1005303-29.2022.8.11.0000
AUTORES: NILDETE FERMINA CHAGAS e OUTROS
RÉU: CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA - ME
Vistos etc.
Pretendem os autores NILDETE FERMINA CHAGAS e OUTROS a concessão de tutela de urgência, visando suspender os efeitos da sentença rescindenda proferida nos autos da Ação Reivindicatória no 1042090-70.2018.8.11.0041 movida por CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA – ME até o julgamento da presente ação rescisória.
Todavia, antes de analisar a presença ou não dos requisitos legais, vale salientar que na ADPF no 828 o Exmo. Ministro LUIZ ROBERTO BARROSO deferiu a liminar, posteriormente referendado pelo Plenário do E. Supremo Tribunal Federal para determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022, posteriormente, prorrogado para 30/06/2022.
Dentre suas fundamentações, o ministro registrou que as condições do momento da concessão da última liminar continuam presentes. Em sua decisão, o eminente ministro frisou que, apesar da melhora do cenário no Brasil, com a evolução da vacinação e a redução do quantitativo de óbitos e de novos casos, a pandemia ainda não acabou.
Segundo o ministro, a situação no mundo reforça as incertezas, com o aumento de casos na Ásia e na Europa. Além disso, sob o ponto de vista socioeconômico, houve piora acentuada na situação de pessoas vulneráveis no Brasil, com o aumento da pobreza e da inflação. Assim, tendo em vista o princípio da precaução, considerou recomendável que a suspensão das ordens de despejo e desocupação seja prorrogada para 30/06/2022.
Ainda, para o relator, a plausibilidade do direito, um dos requisitos para a concessão de cautelar, está caracterizada pela lesão e pela ameaça de lesão aos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana. “No contexto da pandemia da covid-19, o direito à moradia está diretamente relacionado à proteção da saúde, havendo necessidade de evitar ao máximo o incremento do número de desabrigados”, salientou.
Pois bem.
Não é de se olvidar que o artigo 969 do CPC/15 permite que seja concedida a antecipação da tutela provisória em ação rescisória, portanto, desde que presentes os requisitos próprios das medidas antecipatórias previstos nos artigos 294 a 305 do CPC/15.
Todavia, a apreciação e a concessão da tutela provisória em ações dessa natureza demanda maior carga de excepcionalidade, em face da necessidade de se conferir maior segurança e estabilidade à decisão transitada em julgado.
No caso em tela, as razões da inicial e os documentos que a acompanham não convencem da verossimilhança do direito alegado, ao menos para a concessão da antecipação de tutela.
A alegação de erro de fato é de interpretação complexa e abrangente, principalmente porque a argumentação de que localização da terra em disputa diverge da matrícula apresentada, carece de maiores esclarecimentos, pelo que tal questionamento somente será possível com instrução do processo, maculando, desta forma, a relevância da fundamentação.
Se não bastasse, importante ressaltar que a sentença, até que se prove o contrário, foi proferida em estrita consonância com as alegações e provas produzidas naqueles autos, o que, em tese, não justificaria a suspensão da imissão de posse da autora da ação reivindicatória.
Contudo, se de um lado o direito da imissão de posse da autora da ação reivindicatória resta inegável, certo é também que diante da situação atual e, sobretudo, para proteção dos direitos fundamentais, entre eles, o da moradia (art. 6o da CF), que está diretamente associado à saúde, como forma de se combater a pandemia de COVID-19, as reintegrações de posse e remoções forçadas precisam ser avaliadas com moderação, devendo ser observados, de resto, os parâmetros considerados pelo eminente Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, por ocasião da decisão proferida nos autos da ADPF 828-DF.
No entanto, também deve ser levado em consideração tanto pelos autores da ação rescisória como para a autora da ação reivindicatória, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade diante das peculiaridades do caso concreto.
Não é possível somente exigir da autora da ação reivindicatória que aguarde todo o transcurso da pandemia da COVID-19 para que somente depois possa pleitear o cumprimento da sentença transitada em julgado com a imissão na posse do imóvel, principalmente em razão de já estar privada da posse do imóvel de longa data, mesmo estando com uma sentença em seu favor acobertada com o manto da coisa julgada.
Desta forma, sopesando o perigo de danos irreparáveis dos autores desta ação rescisória, em eventual cumprimento imediato da desocupação do imóvel litigioso, levando em consideração a decisão proferida nos autos da ADPF 828-DF e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA para suspender os efeitos da sentença proferida na Ação de Reivindicatória 1042090-70.2018.8.11.0041 e eventual mandado de imissão de posse, até o dia 30/07/2022, ou seja, concedendo mais trinta (30) dias, além daquele determinado pelo ministro Barroso.
Intime-se.
Após, cite-se a parte requerida para apresentar defesa no prazo legal.
Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça.
Cuiabá, 06 de maio de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora